Tribunal: TJDFT
Processo: 0724274-74.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. NULIDADE DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. MAIORIDADE DO ALIMENTANDO. CONTINUIDADE AOS ESTUDOS. AUSÊNCIA. CONDIÇÃO INCAPACITANTE DE SAÚDE. NÃO VERIFICADA. INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. POSSIBILIDADE.
1. Não se vislumbra a existência de vício de nulidade no pronunciamento judicial vergastado, porquanto a fundamentação adotada pelo magistrado a quo foi suficientemente apta a demonstrar as razões de decidir, sendo certo que é entendimento já pacífico que a fundamentação sucinta não se confunde com falta de fundamentação, não havendo que se falar em afronta ao artigo 93, IX, da CF.
2. O advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, mas esses deixam de ser devidos em face do poder familiar e passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do alimentando.
3. Na hipótese dos autos, contudo, o réu não trouxe qualquer documentação plausível que indicasse a continuidade dos estudos, sua incapacidade laboral e a imprescindível manutenção do apoio material do pai, em descumprimento ao ônus probatório que lhe é cometido pelos artigos 373, II, e 434, CPC/15.
4. O alimentando conta com mais de 30 anos de idade e, embora afirme sofrer de problemas emocionais, não fez prova da existência de debilidade/incapacidade física ou outra circunstância capaz de inviabilizar o ingresso no mercado de trabalho.
5. A obrigação alimentar não pode persistir indefinidamente, sob pena de subverter o instituto da obrigação alimentar oriunda das relações de parentesco.
6. Apelação conhecida e não provida.